Tribunal: TJDFT
Processo: 0020771-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020771-68.2016.8.07.0001 APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A APELADO: IRENE SOARES DOS SANTOS DESPACHO A Incorporadora-ré juntou aos autos a Guia de Custas com comprovante de agendamento (id. 14526297), o que não comprova o recolhimento do preparo. Intime-se a Incorporadora-ré para que junte aos autos o comprovante do preparo, ou para que realize o recolhimento em dobro, art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 6 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora